Tribunal: TJES
Processo: 5018456-38.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018456-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ANASTACIA ARAUJO RAMOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018456-38.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDA: ANASTACIA ARAUJO RAMOS

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REGULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada por
ANASTACIA ARAUJO RAMOS
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.
Aduz a autora, em síntese, que recebe benefício previdenciário e ao consultar o seu histórico de créditos junto ao INSS, constatou descontos promovidos pela requerida no valor de R$45,00. Afirma que não autorizou os descontos. Pretende a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10837749), a Requerida sustenta
, no mérito, que os descontos suportados em prol da Associação são oriundos de termo de filiação firmado pela autora, por meio do qual autorizou que o valor fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário para adimplemento da mensalidade associativa devida à instituição.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 10837767) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos decorrentes, determinando à ré que cesse, imediatamente, os descontos realizados em benefício da autora e se abstenha de realizar novos descontos, sob pena de majoração da multa já aplicada. Condeno a requerida, ainda, a restituir à requerente o valor de R$ 675,00, atualizado monetariamente a partir do desconto e acrescido de juros legais a partir da citação, sem prejuízo de eventuais descontos realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do Código de Processo Civil. Condeno a ré, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”

Irresignada, a requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 10837767). Em suas razões, ratifica a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Por fim, requer seja afastado os danos morais ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10837790), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização moral, em que a parte autora/recorrida alega, em síntese, que a requerida/recorrente promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

Compulsando os autos, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso quanto à inexistência de comprovação da regularidade da filiação da parte autora ao referido contrato:

“O documento anexado à defesa “AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO” e o link de gravação inserido na contestação não são suficientes a garantir a regularidade da adesão aos serviços, pois não se mostram meio idôneos de efetivo cumprimento do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) sobre os serviços ofertados e respectivos ônus a serem suportados pelo aderente e o pleno conhecimento da parte autora.

Ademais, a requerida não colaciona documento que demonstre como foi realizada a abordagem a autora, nem esclarece nos autos como teria obtido acesso ao contato da pleiteante e aos seus demais dados pessoais para ofertar os seus serviços, o que também se revela ilícito.

E a negativa de vínculo com a ré é reiterada pela autora em seu depoimento pessoal ao declarar “Que não se associou a associação; que não conhece a associação”, bem como “que não utilizou nenhum dos serviços da associação”.

Também não comprova a ré que a autora tenha usufruído de quaisquer dos serviços ofertados pela associação requerida.”

Em adição, verifico que a recorrente alega que houve a regular filiação do recorrido por meio de contato telefônico, em que teria sido manifestada a sua anuência.

Ocorre que a gravação apresentada pela requerida é insuficiente para caracterizar a associação consciente da autora à entidade, uma vez que o atendente possui fala muito acelerada, sendo incompreensível em alguns trechos e não deixa minimamente claros os termos da contratação. Portanto, além de não serem suficientemente compreensíveis os benefícios relatados, não é possível depreender de forma clara que se trata de filiação em que será descontado um valor mensal, tampouco qual o valor que será debitado.

Assim, considerando se tratar de pessoa idosa e vulnerável, bem como a violação do dever de informação adequada, não é possível considerar válido o vínculo supostamente estabelecido entre as partes, por afrontar o dispositivo consumerista abaixo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Destarte, julgou acertadamente o juízo de piso ao declarar indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte e ao condenar a ora recorrente à restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, ante inexistência de demonstração de má-fé.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)